Tribunal: TJMT
Processo: 1009455-82.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009455-82.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUEL FREDERICO SCHUMANN - CPF: 018.592.331-39 (APELANTE), WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS - CPF: 712.916.101-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – TESE INICIAL DE LANÇAMENTO INDEVIDO EM DECORRÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA – POSTERIOR ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE COOBRIGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a causa de pedir próxima (razão imediata do pedido) na qual se embasa a presente demanda foi a suposta manutenção da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, após este ter efetuado a quitação do débito mediante acordo relativo a um contrato, não há que ser analisada a legalidade/legitimidade da inscrição feita em relação a outro pacto, mostrando-se totalmente descabido se exigir da parte demanda a produção de provas relativas a uma relação jurídica que não foi objeto do pedido inicial, consubstanciado na suposta inexistência de comprovação da sua condição de fiador/avalista.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1009455-82.2020.8.11.0003

APELANTE:

MIGUEL FREDERICO SCHUMANN

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MIGUEL FREDERICO SCHUMANN
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, MMo Juiz Renan Carlos Leão Pereira Do Nascimento, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral no 1009455-82.2020.8.11.0003
,
ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A e ATIVOS S.A SECURTIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Codex
.

O apelante, em suas razões recursais aduz que foi avalista nos contratos nos 297008104 e 297009575 realizados perante o apelado (BANCO DO BRASIL S.A.) que foram cedidos à empresa ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

Informa que o débito oriundo desses contratos foram objetos de acordo realizado em março/2020 pago em 2(duas) parcelas vencidas em 25/03 e 11/05/2020, respectivamente.

No entanto, ao realizar uma compra no crediário foi surpreendido com uma restrição no SPC/SERASA referente ao Contrato no 1872622, que o Banco Apelado não desincumbiu em comprovar a sua condição de coobrigado.

Informa que o Contrato de Abertura de Crédito Fixo n° 297.009.515 foi quitado no acordo juntado aos autos quando da distribuição da exordial. Já o Contrato de Abertura de Crédito Fixo n° 40/01983-7, sustenta que de fato há a participação do apelante na condição de coobrigado, no entanto, não é objeto da lide e tampouco foi alvo de cobrança ou restrição de acesso a credito a crédito, presumindo-se quitado.

Diante disso, elucida que o apelado foi negligente ao deixar de proceder à baixa da restrição que deveria ter se dado em 5 (cinco) dias, configurando assim conduta ilícita a manutenção indevida do nome do requerente como devedor na Serasa após prazo razoável.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para declarar inexistente o débito de R$ 14.588,16 (quatorze mil, quinhentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos) atribuído ao requerente na certidão do Serasa anexa, proveniente do suposto contrato n° 1872622, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), invertendo-se o ônus da sucumbência (Id. 92910194).

As contrarrazões foram ofertadas, suscitando em preliminar o não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, requer o desprovimento do recurso ao fundamento de que não há nenhum ato ilícito cometido pelo banco apelado, razão pela qual não deve ser condenado por danos morais, tampouco na restituição dos valores e nos honorários advocatícios. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, que os valores dos danos morais sejam fixados de forma proporcional e dentro dos patamares do caso concreto (Id. 92910199).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão (id. 93494462 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, a questão posta em debate reside na possibilidade ou na de se declarar a inexigibilidade do débito de R$14.588,16 (quatorze mil, quinhentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), referente ao Contrato no 0001872622, bem como o pagamento de indenização por danos morais, em decorrência da negativação indevida desse crédito.

Observa-se da inicial, que a causa de pedir para declarar a inexigibilidade do débito objeto da lide é em decorrência da existência de um acordo firmado entre o autor e a empresa ATIVOS S.A SECURTIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, da qual consta no referido termo que o pacto negocial é referente aos contratos de no 297008104 e 297009575 (id. 92910967 - Pág. 1).

Ocorre que a negativação questionada pelo autor, faz menção ao Contrato no 0001872622 (id. 92910966 - Pág. 1), que não guarda qualquer relação com os contratos de nos 297008104 e 297009575, objeto do acordo.

No que tange à negativação questionada pelo autor, tenho que a r. sentença fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“(...)

Em análise acurada ao caderno probatório, verifico que há nos autos 05 cinco) contratos financeiros, sendo eles: Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex no 297.008.099, id. 39138898, Contrato de Abertura de Crédito Fixo n° 297.009.515, id. 39138919, Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Rápido n° 297.008.104, id. 39138445, e Contrato de Abertura de Crédito Fixo n° 40/01983-7, id. 39138937, e, operação Crédito Rural e comercial n° 0018/72622-4, id. 39138437, entre eles, 02 (dois) contratos constam o nome do Requerente como fiador, são eles: Contrato de Abertura de Crédito Fixo n° 40/01983-7, id. 39138937, e, Contrato de Abertura de Crédito Fixo n° 297.009.515, id. 39138919.

O requerente instruiu a inicial com a carta de confirmação de acordo firmado junto a empresa Ativo S.A Securitizadora de Créditos Financeiros, id. 32761978, relativa aos contratos números 297008104 e 2970095158, nos seguintes valores: o primeiro R$ 47.963,77 e o segundo R$ 32.381,91 que, após a negociação da dívida, passara a ter os seguintes valores: R$ 5.969,68 e R$ 4.030,32. O comprovante de pagamento foi anexado no id. 32761980, no valor de R$ 8.000,00, e no id. 32761982, no valor de R$ 2.000,00.

Entretanto, a negativação questionada pelo autor, levada a efeito pelo requerido em 07.10.2018, faz menção ao contrato n° 1872622, no valor de R$ 14.588,16, que foi anexado no id. 39138893; e diverge dos contratos pagos mediante o acordo, e trazidos aos autos pelo requerente, de números: 297008104 e 2970095158.

E, diante de tal panorama, tem-se que a negativação decorreu de exercício regular de direito do réu; não havendo que se cogitar em ilicitude, posto que não tem origem nos débitos que foram objeto de acordo pagos pelo autor.

(...)”

Agora, nas razões recursais, o apelante defende que o Banco do Brasil não desincumbiu em comprovar a sua condição de coobrigado quanto ao Contrato no 0001872622, razão pela qual a dívida é inexigível.

Observa-se, desse modo, que a causa de pedir da indenização constante da peça de ingresso é referente à ausência de débito, haja vista que o pagamento foi realizado por meio de acordo.

Nesse contexto, verifica-se patente modificação da causa de pedir, pois o autor postulou a inexigibilidade da dívida decorrência do pagamento desta mediante acordo, razão pela qual não há como dar guarida ao pedido de inexigibilidade da dívida, em decorrência da inexistência de comprovação da sua condição de fiador/avalista.

Sabe-se que depois da citação não é dado à parte alterar a causa de pedir sem o consentimento da parte requerida (artigo 329, inciso I do Código de Processo Civil), o que não houve nos autos.

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A exemplo, cito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO.
TESE INICIAL DE LANÇAMENTO INDEVIDO. POSTERIOR ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR
. AUSÊNCIA CONSENTIMENTO DA PARTE REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE. -
Sendo a causa de pedir da indenização por danos morais o lançamento indevido de restrição creditícia por ausência de inadimplência, não pode a parte autora, depois da citação e sem o consentimento do réu, pleitear a reparação civil sob novo argumento, de manutenção indevida da negativação por prazo superior ao previsto em lei
- Nos termos do artigo 329, inciso I do Código de Processo Civil, a parte autora só pode alterar a causa de pedir depois da citação se houver consentimento do réu. (TJ-MG - AC: 10000190991745001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 18/02/0020, Data de Publicação: 21/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- NEGATIVAÇÃO - INADIMPLÊNCIA LATENTE -
MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO - ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR- IMPOSSIBILIDADE
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Mostrando-se latente a inadimplência do autor quando da negativação de seu nome, não há o que se falar em ato ilícito e danos morais indenizáveis.
Sendo a causa de pedir do autor a negativação indevida de seu nome, não há como se dar guarida ao pedido de indenização por danos morais referente a manutenção do apontamento após a devolução do bem
. (TJMG - Apelação Cível 1.0335.16.000486-7/001, Relator (a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2018, publicação da sumula em 05/10/2018).

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - LANÇAMENTO RELATIVO A CONTRATO DIVERSO - CAUSA DE PEDIR - DELIMITAÇÃO
- MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. I- Constitui regra básica no processo civil brasileiro que feita a citação válida do réu, a alteração do objeto da ação - do pedido ou da causa de pedir - só é possível com a anuência da parte adversa e, desde que não saneado o feito. II-
Se a causa de pedir próxima (razão imediata do pedido) na qual se embasa a presente demanda foi a suposta manutenção da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes após este ter efetuado a quitação do débito relativo a um contrato, não há que ser analisada a legalidade/legitimidade da inscrição feita em relação a outro contrato, mostrando-se totalmente descabido se exigir da parte demanda a produção de provas relativas a uma relação jurídica que não foi objeto do pedido inicial.
III- Não comprovada a manutenção indevida de negativação feita por dívida oriunda do contrato questionado inicialmente, não há que se falar em responsabilização civil da ré e sua consequente condenação ao pagamento de indenização. (TJMG - Apelação Cível 1.0056.12.008999-2/002, Relator (a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/03/2016, publicação da sumula em 01/04/2016).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se a suspensão prevista no art. 98, §3o do mesmo Códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021